Tribunal: STF
Processo: RE 1563406
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RUXOLITINIBE. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 



    2. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 



    3. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre DF e União no caso vertente. 



    4. Apelação conhecida e não provida.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL aponta violação aos artigos 23, II; 196; e 198, I, II e III, §1º, da CF/1988.



    Alega, em síntese, a obrigatoriedade de a UNIÃO compor o polo passivo de ação que vise o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, embora registrado na ANVISA. 



    Sustenta que, de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, deve ser determinada a inclusão da UNIÃO no processo para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento do ente distrital, nos termos do Tema 793 da repercussão geral, remetendo-se os autos à Justiça Federal.



    Realça que diante da recalcitrância por parte da Justiça de alguns Estados em declinar a competência para a Justiça Federal, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1234 da repercussão geral.



    Ao final, requer a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação ou, subsidiariamente, a ressalva de direito de ressarcimento em favor do DISTRITO FEDERAL.



    Considerando a afetação pelo STF do RE 1366243-RG (Tema 1234), o Juízo local determinou o sobrestamento dos autos (Doc. 13, fl. 26).



    Julgado o mérito do Tema 1234/STF, a Presidência do TJDFT determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 13, fl. 38-43), ocasião em que foi mantido o acórdão originário, em novo julgamento que recebeu a seguinte ementa (Doc. 13, fls. 76-77):



    “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 1.234 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. 



    1. No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234) houve modulação dos efeitos quanto ao deslocamento de competência definindo-se que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. 



    2. O recurso de apelação tem como objeto exclusivamente a discussão sobre a fixação da competência desta Justiça ou não para julgamento do feito. Os demais pontos dos acordos interfederativos mencionados no julgado do RE 1366243/SC (Tema 1.234) escapam à apreciação deste Colegiado no bojo do presente recurso, uma vez que não foram objeto de irresignação da parte apelante. 



    3. Encontrando-se o caso em análise dentro do período de modulação de efeitos quanto à competência fixado no precedente, e inexistindo incompatibilidade entre os julgados, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido. 



    4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão originário mantido.”



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



    O cerne da controvérsia versa sobre a competência e a responsabilidade pelo custeio, bem como a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo de ação ajuizada em 22/7/2021 (Doc. 3, fl. 7) em face do DISTRITO FEDERAL, visando ao fornecimento do medicamento JAKAVI (RUXOLITINIBE) 20mg, um comprimido a cada 12 horas, com registro na ANVISA, não incorporado ao SUS. 



    Da análise da inicial (Doc. 2) e dos documentos anexos (Doc. 3, fl. 86), verifica-se que se trata de medicamento para tratamento oncológico.



    Em juízo de conformação ao decidido por esta CORTE no Tema 1234-RG, o Juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, mantendo a competência da Justiça Distrital para processamento da causa (Doc. 13, fls. 76-77), em razão da modulação dos efeitos do julgado.



    DA COMPETÊNCIA



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral, com a fixação da tese a seguir transcrita, na parte que interessa ao presente caso:



    “I – Competência. 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    (...)”.



    Após, na Sessão Virtual finalizada em 13/12/2024, a CORTE acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos, para constar do item 1, referente à competência, a seguinte redação:



    “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC,”



    Foi, ainda, definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”



    No caso concreto, a ação foi ajuizada em 22/7/2021, momento anterior à data da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234-RG (19/9/2024). 



    Portanto, ao afastar a remessa dos autos à Justiça Federal, mantendo a competência da Justiça Distrital (direcionado pela parte autora) para a causa, o Tribunal de origem se alinha ao decidido por esta CORTE no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    DA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO E RESSARCIMENTO



    O recorrente requer, subsidiariamente, a ressalva de direito de ressarcimento em favor do DISTRITO FEDERAL.



    Trata-se de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado, de modo que a competência e a responsabilidade pelo custeio devem ser analisadas a partir do valor anual de fornecimento.



    O primeiro critério para essa avaliação é o preço lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero), em que consta caixa com 60 comprimidos, de 20mg cada, suficiente para um mês de tratamento, no valor de R$ 22.259,98 (disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos).



    Desse modo, o valor anual de fornecimento solicitado na demanda é de R$ 267.119,76, portanto, superior a 7 salários-mínimos e inferior a 210 salários-mínimos.



    Aplicam-se os seguintes itens da tese de repercussão geral:



    “3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    (...)



    4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados).”



    No caso concreto, conforme antes assinalado, trata-se de medicamento oncológico não incorporado, de modo que, na forma do Tema 1234-RG, é definida a competência da Justiça Estadual (no caso, Distrital), e o dever de custeio pelo DISTRITO FEDERAL nos autos, com posterior ressarcimento pela UNIÃO no percentual de 80%.



    O ressarcimento deve ser feito pela via administrativa própria, via repasses Fundo a Fundo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a responsabilidade de ressarcimento pela UNIÃO de 80% dos desembolsos decorrentes da obrigação de fornecimento do medicamento postulado nos presentes autos, via repasses Fundo a Fundo.



    Determino, ainda, a inclusão da UNIÃO nos presentes autos, mantendo-se o processo na Justiça Distrital, tudo nos termos do Tema 1234 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente